Tribunal: TJES
Processo: 5011809-34.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5011809-34.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP.

2. Do mesmo modo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê que a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

3.
In casu,
ausentes a devida fiscalização e o acompanhamento da Instituição que oferece o curso, ou da supervisão administrativa da unidade prisional, não há como considerar as horas de estudo realizadas nos cursos “Trilhas de Carreiras”.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011809-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5011809-34.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina/ES

que, em síntese, indeferiu o
pedido defensivo de remição pela realização dos cursos “Trilhas de Carreiras”, por não ter fiscalização realizada pela instituição de ensino sobre as horas efetivamente estudadas dos alunos, além dos exames periódicos não se submeterem à supervisão administrativa da unidade prisional ou da referida instituição.

Também como dito,
requer a defesa
a
concessão da remição da pena pelos cursos,
alegando que o apenado faz jus aos certificados de conclusão, os quais somente são concedidos àqueles que completaram a matriz de aulas ofertada e atingiram a nota necessária para serem aprovados
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Afere-se dos autos que postula o Agravante pela

concessão da remição da pena pelos cursos,
alegando que o apenado faz jus aos certificados de conclusão.

P
ugna,
assim,
pela reforma da decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina,
que entendeu que pra fins de
remição, seria necessária a fiscalização das horas efetivamente estudadas, dos exames periódicos e o aproveitamento do aluno nos cursos, seja pela supervisão administrativa da respectiva unidade prisional ou do próprio estabelecimento de ensino, o que não ocorreu na presente hipótese, tendo sido indeferido o pleito defensivo.

No entanto, e
m divergência ao argumento lançado, entend
o
pela manutenção da decisão objurgada.
Explico.

Sobre o tema, importa ressaltar, que a remição de pena é o direito concedido ao preso, provisório ou definitivo, de abreviar o período de reprimenda corporal que tem a cumprir, através do trabalho ou do estudo. O instituto é regulamentado pela Lei de Execução Penal – LEP, em seu art. 126, que prevê:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas

pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

§3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
.

§6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.” – nosso grifo.

Além disso, especificamente no tocante à remição pelo estudo, regulada pela Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece o seguinte:

“
Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

(...)

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais

como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.”

Por sua vez, a mesma Resolução restringe o reconhecimento do direito de remir a pena com base nas práticas sociais educativas, delimitando requisitos para a sua concessão, da seguinte forma:

“
Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos: I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas
;

III – objetivos propostos;

IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;
VI – forma de realização dos registros de frequência
; e

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas”. – nosso grifo.

No caso dos presentes autos,
observa-se que o reeducando juntou certificados apenas com as informações do nome do curso, carga horária estimada e a realização no 1º semestre do ano de 2021.

E, c
omo bem salientou o douto Procurador de Justiça,
tais documentos são insuficientes para o deferimento da benesse pleiteada, na medida em que, não apresentam os dados curriculares individualizados atinentes à execução dos cursos, como os nomes dos educadores ou tutores que lecionaram e acompanharam as atividades desenvolvidas ou os registros de frequência, como determina o ato normativo do CNJ, deixando dúvidas acerca da efetiva participação do agravante.

Ademais, nota-se que sequer são expostas, de forma específica, as relações de aulas assistidas ou as pontuações (notas) adquiridas por ele com as supostas avaliações periódicas aplicadas para a sua conclusão.

Com isso, de fato, não há comprovação do real aproveitamento pelo agravante das atividades ministradas pelo curso, devido à falta de fiscalização e supervisão do seu cumprimento, justamente porque a proposta é que o curso seja livre, gratuito, para conferir acesso a qualquer pessoa que tenha interesse, sem necessariamente ter algum controle por docentes.

Não obstante, frise-se que, antes da apreciação do pedido da defesa oportunizou-se à Direção da Instituição de Ensino responsável, por duas vezes, o informe do cumprimento de todos os requisitos descritos na Resolução nº 391/2021, porém, não se obteve resposta.

Mesmo assim, como bem registrado pelo culto julgador, em outras oportunidades, o mesmo estabelecimento educacional esclareceu que não há qualquer mediação de tutor no decorrer dos cursos, e que o próprio acadêmico é responsável e detém o controle quanto às aulas no ambiente virtual.

Dessa forma, ausentes a devida fiscalização e o acompanhamento da Instituição que oferece o curso, ou da supervisão administrativa da unidade prisional, não há como considerar as horas de estudo realizadas nos cursos “Trilhas de Carreiras”.

Nesse sentido, destacam-se alguns julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser

realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na

revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ. 3. Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino a distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada, isso sem contar que a instituição emissora do

certificado não possui credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, para ofertar os cursos à distância em questão.
4. Rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes: (AGRG no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 17/5/2021); (AGRG no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021); (AGRG no HC 626.363/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021); (AGRG no HC 626.363/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021); (AGRG no HC 626.363/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 772.594; Proc. 2022/0299291-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022) – nosso grifo

Na mesma linha é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO.
FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolar, conforme dispõem os artigos 126, §2º e 129 do referido estatuto. 2.
In casu,
diante da inexistência de convênio com a instituição de ensino responsável pelos cursos de carreira realizados pelo reeducando e, não sendo possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo mesmo, bem como de seu aproveitamento escolar, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050793, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021) – nosso grifo.

Por tais razões, entende-se acertado o posicionamento do julgador de piso, de modo que não merece ser reformada a decisão objurgada.

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5011809-34.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP.

2. Do mesmo modo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê que a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

3.
In casu,
ausentes a devida fiscalização e o acompanhamento da Instituição que oferece o curso, ou da supervisão administrativa da unidade prisional, não há como considerar as horas de estudo realizadas nos cursos “Trilhas de Carreiras”.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.